Tribunal: TJBA
Processo: 8120967-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120967-22.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NELCI DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, PAULO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. CONTRATO CONSIGNADO INEXISTENTE. FRAUDE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Banco Daycoval S/A opõe embargos de declaração alegando omissão quanto à modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS, sustentando que a repetição do indébito deveria ser simples, enquanto a parte autora defende inexistência de vício no acórdão que confirmou a fraude no contrato consignado e manteve a restituição em dobro e os danos morais.

II. QUESTÃO CONTROVERTIDA

2. Verificar se há omissão, obscuridade ou contradição quanto à aplicação da modulação do STJ e quanto ao prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou todas as matérias suscitadas, analisando expressamente a tese relativa à modulação e reafirmando que a restituição em dobro decorre da violação da boa-fé objetiva, já admitida antes do precedente.

4. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à modificação do resultado do julgamento, conforme art. 1.022 do CPC e jurisprudência consolidada.

5. Nas cobranças anteriores à publicação da decisão do STJ, não havia entendimento que vinculasse os magistrados e, portanto, a determinação de restituição dobrada em período anterior a esse precedente não viola o ordenamento jurídico. Reconhecida a fraude e a quebra da boa-fé objetiva, não há engano justificável a afastar a repetição em dobro.

6. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos quando já encontrados fundamentos suficientes para a conclusão adotada.

7. A mera intenção de prequestionamento não autoriza acolhimento dos embargos sem a presença de vício.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8120967-22.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO DAYCOVAL S/A e como embargada
NELCI DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.